Tribunal: TJSP
Processo: 2267894-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Idoso portador de diabetes e outras enfermidades – Pedido de fornecimento de medicamentos – Deferimento de liminar – Possibilidade – Requisitos fixados pelo STJ no tema de recursos repetitivos no 106 preenchidos – Observância do disposto no art. 196 da CF/88, na Lei Federal no 11.347/06 e na Lei Estadual no 10.782/01, bem como nos artigos 15 a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Idoso portador de diabetes e outras enfermidades – Pedido de fornecimento de medicamentos – Deferimento de liminar – Possibilidade – Requisitos fixados pelo STJ no tema de recursos repetitivos no 106 preenchidos – Observância do disposto no art. 196 da CF/88, na Lei Federal no 11.347/06 e na Lei Estadual no 10.782/01, bem como nos artigos 15 a 19 da Lei no 10.741/03 (Estatuto do Idoso) – Aplicação do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09 – Recurso provido, com observação.